Tribunal: TJBA
Processo: 8122624-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122624-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: REGINALDO BISPO DE LIMA Advogado(s): APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira credora. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve descaracterização da mora; (ii) se o contrato contém cláusulas abusivas; (iii) se o Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988; (iv) se há necessidade de avaliação judicial do bem apreendido; e (v) se cabe prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A alegação de descaracterização da mora em razão de suposta negociação para quitação da dívida não foi comprovada pelo apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a regularidade da constituição em mora. 4. O fato de o contrato ser caracterizado como de adesão não implica, automaticamente, em abusividade das cláusulas nele contidas, cabendo à parte que alega demonstrar especificamente quais cláusulas seriam abusivas, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal. 6. A avaliação judicial do bem não é requisito para sua alienação, conforme expressamente previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em violação aos princípios da função social do contrato e da proporcionalidade. 7. A prestação de contas após a venda do bem deve ser pleiteada em ação autônoma, e não nos próprios autos da ação de busca e apreensão, que tem natureza satisfativa e se encerra com a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: " 1. A simples alegação de descaracterização da mora, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69. 2. O pedido de prestação de contas após a venda do bem deve ser formulado em ação autônoma, e não nos próprios autos da ação de busca e apreensão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.